Tribunal: TJSP
Processo: 1011016-33.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de câncer de pulmão. Sentença de procedência, para condenar a requerida ao custeio e fornecimento do medicamento "ALECTINIB", nos termos e condições da receita médica apresentada, arcando com todos os custos e despesas. Condenação da requerida, ainda, ao ressarcimento dos valores gastos pela autora, no montante de R$

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de câncer de pulmão. Sentença de procedência, para condenar a requerida ao custeio e fornecimento do medicamento "ALECTINIB", nos termos e condições da receita médica apresentada, arcando com todos os custos e despesas. Condenação da requerida, ainda, ao ressarcimento dos valores gastos pela autora, no montante de R$ 28.140,58, com correção pela tabela prática desde o desembolso e juros de 1% da citação. Inconformismo. Alegação de que o tratamento não consta do Rol da ANS. Não acolhimento. Recusa de cobertura indevida. Não cabe ao plano de saúde questionar a eficácia do tratamento prescrito pelo médico. Inteligência das Súmulas 95, 96 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Agência reguladora que não pode limitar a cobertura de forma a tornar inócuo o tratamento do paciente. Resp 1.733.013/PR que não se trata de precedente vinculante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO